Tribunal: TJMT
Processo: 1030736-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030736-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0003-75 (EMBARGADO), GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA - CPF: 405.815.861-15 (EMBARGANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO), G A CAPILE DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.030.822/0001-27 (EMBARGANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ERRO MATERIAL QUANTO À FILIAÇÃO SANADO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão para manter a penhora dos direitos possessórios exercidos pelo executado sobre imóvel registrado sob o nº 95.487 do 2º CRI de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) erro material na identificação da relação de filiação entre o executado e o titular do domínio; (ii) omissão quanto à prova da posse mansa e contínua; e (iii) obscuridade sobre a delimitação do objeto da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada no acórdão embargado.

4. O acórdão incorreu em erro material na identificação do proprietário do imóvel como genitor do executado, quando se trata de seu avô; a correção é devida, mas não altera o fundamento nem o resultado do julgamento.

5. Não há omissão nem obscuridade, diante da análise da posse prolongada e útil exercida pelo executado e da delimitação da penhora sobre os direitos possessórios, e não sobre o domínio do imóvel.

6. A insurgência evidencia inconformismo com o teor da decisão, sem apontar vício apto a justificar alteração pelo meio processual eleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A correção de erro material de natureza fática é admissível e não interfere no desfecho do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
G. A. CAPILE DE OLIVEIRA e GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA
contra o acórdão de id. 325282877 que deu provimento ao Agravo de instrumento interposto por
VP SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA.
para
reformar a decisão e manter a penhora dos direitos possessórios exercidos pelo executado sobre o imóvel matriculado sob o nº 95.487, do 2º CRI de Cuiabá.

Os embargantes sustentam a existência de
erro material
na identificação do vínculo de filiação entre o executado e o titular registral do imóvel, bem como
obscuridade e omissão
quanto à prova do exercício da posse mansa, pacífica e contínua pelo embargante sobre o imóvel. Alegam, ainda, ausência de fundamentação clara quanto à delimitação do objeto da penhora. Requerem o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados (id. 327012381).

A embargada pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por litigância de má-fé (id. 328185375)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar erro material na filiação do executado e omissão quanto à delimitação do bem objeto da penhora e obscuridade no que tange à comprovação do exercício da posse qualificada.

Nos termos do

artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
os Embargos de declaração

têm função corretiva
, destinando-se a

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,

não se prestam ao reexame do mérito da decisão
,
tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Verifica-se que o acórdão embargado, ao relatar os fatos,
atribuiu a João Augusto Capilé Junior a condição de genitor do embargante
quando, trata-se de seu avô.

Tal erro material de natureza fática, no entanto,
não interfere na fundamentação jurídica
, tampouco altera o desfecho do julgamento, que se sustentou na existência de posse prolongada e economicamente útil exercida pelo executado.

No caso, o acórdão enfrentou com clareza todas as matérias suscitadas, destacando que a constrição judicial incide
sobre os direitos possessórios
, e não sobre o domínio do bem, e a posse qualificada do executado foi reconhecida nas provas documentais e corroborada por informações prestadas por ele próprio.

A pretensão dos embargantes
revela inconformismo com o conteúdo do julgado
, e não propriamente vício passível de correção por esta via estreita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e se constatando a necessidade de correção somente do erro material na filiação, justifica-se seu acolhimento unicamente neste ponto.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração apenas para corrigir erro material no acórdão
quanto à identificação da relação parental entre o executado e o titular do domínio do imóvel
,
sem
efeito modificativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025